Tribunal: TJBA
Processo: 0528565-35.2019.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0528565-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: ADENILTON SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO ANTONIO VILABOIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACORDÃO OMISSO EM RELAÇÃO À NULIDADE SUSCITADA NO EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em Exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL SILVA, irresignado com a sentença condenatória de id 76777490, proferida nos autos da ação penal nº 8002027-43.2023.8.05.0244, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que condenou o ora Apelante a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico drogas ilícitas). 2. Nos aclaratórios, sustenta o Embargante a existência de omissão, no Acórdão embargado, porquanto não se manifestou quanto à suscitada nulidade absoluta por cerceamento de defesa, decorrente do prejuízo sofrido pelo Patrono da parte Ré em decorrência do fato de que, quando do julgamento do recurso de Apelação, sustentou oralmente, sendo que a ocasião o ilustre Des. Aliomar Brito, pediu vista dos autos e, ante a sua ausência justificada, o julgamento fora adiado por 02 (duas) Sessões, ocasiões nas quais o Embargante, como advogado, compareceu presencialmente. Entretanto, em uma 3ª (terceira) Sessão, mesmo ausente, o citado Desembargador, com o comparecimento do Juiz Substituto Álvaro Marques o processo fora julgado sem que a Defesa pudesse fazer uso do seu direito de sustentação oral, uma vez que o Patrono, na certeza de que o julgamento não ocorreria ante a ausência justificada do ilustre Des. Aliomar Brito, não compareceu à Sessão de Julgamento. II. Questão em discussão 3. A questão posta em discussão no presente aclamatório consiste em analisar se houve a omissão suscitada pelo Embargante e, em havendo, saná-la. III. Razões de decidir 4. O art. 619, do Código de Processo Penal é claro ao vincular o cabimento dos referidos embargos de declaração às finalidades específicas apontadas no dispositivo, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. 5. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitada pelas partes ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício. Esse defeito pode aparecer na fundamentação ou na parte dispositiva do julgado, e até mesmo no confronto do acórdão com sua ementa. 6. No presente caso, reconhece-se que o Acórdão recorrido incidiu em omissão, uma vez que deixou de se pronunciar acerca da nulidade suscitada em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, por suposto cerceamento de defesa. Portanto, conhece-se dos aclaratórios para sanar a omissão apontada. 7. Rememore-se que a nulidade suscitada diz respeito ao suposto cerceamento de defesa sofrido pelo Patrono da parte Ré, que alega ter sido prejudicado pelo fato de que, quando da sua sustentação oral, o ilustre Des. Aliomar Brito, pediu vista dos autos e, ante a sua ausência justificada, o julgamento fora adiado por 02 (duas) Sessões, ocasiões nas quais o Embargante, como advogado, compareceu presencialmente. Entretanto, em uma 3ª (terceira) Sessão, mesmo ausente, o citado Desembargador, com o comparecimento do Juiz Substituto Álvaro Marques o processo fora julgado sem que a Defesa pudesse fazer uso do seu direito de sustentação oral, uma vez que o Patrono, na certeza de que o julgamento não ocorreria ante a ausência justificada do ilustre Des. Aliomar Brito, não compareceu à Sessão de Julgamento. 8. As regras atinentes às nulidades no processo penal estão previstas nos artigos 563 e seguintes do CPP. Como decorrência do reconhecimento da nulidade de um ato processual, a consequência se estende aos demais atos subsequentes, dele dependentes ou consequentes, em decorrência do princípio da causalidade, nos moldes dos §§ 1º e 2º do art. 573 do CPP. 9. Analisando os presentes fólios, tem-se que, solicitado dia de julgamento pelo douto Desembargador Revisor, o recurso de Apelação foi inicialmente pautado para julgamento no dia 31.10.2023, constando do id 52725162 intimação da Defesa, que acostou ao id 52783511 pedido de sustentação oral. Deliberado em Sessão, houve pedido de vista, com nova inclusão para julgamento a ser realizado no dia 07.11.2023, cujo julgamento fora adiado e incluído novamente na pauta de 21.11.2023, constando intimação de pauta para a Defesa ao id 53762083. 9.1 Primeiramente, constata-se que, após a sustentação ora realizada pela Defesa, houve, em verdade, apenas 01 (um) adiamento, posto que na primeira Sessão (31.10.2023) não houve julgamento por ter havido pedido de vista, sendo reagendado para o dia 07.11.2023, ocasião em que não houve deliberação e novamente incluído em pauta para julgamento da Sessão de 21.11.2023, ocasião em que foi julgado. 9.2 Ademais, frise-se que ao id 53762083 consta a intimação da Defesa acerca da Sessão de Julgamento que ocorrera no dia 21.11.2023, sendo que esta, após realizada a sustentação oral na primeira Sessão de Julgamento, quando posteriormente intimada das demais, em momento algum peticionou nos autos manifestando o seu interesse em realizar nova sustentação oral, mesmo tendo sido devidamente intimada, como demonstrado. 9.3 Nesse diapasão, destaque-se que “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘intimada a defesa para a sessão de julgamento da ação penal originária, a ausência da sustentação oral prevista no art. 12 da Lei nº 8.038/90 não invalida a condenação.’ (RHC 119.194, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).” 10. Pelas razões expostas, imperioso é o acolhimento dos aclaratórios, a fim de complementar o julgado e, pelos fatos e fundamentos já expostos, negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Embargante. 11. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento e não acolhimento dos aclaratórios, nos termos do opinativo de id 77594404. IV. Dispositivo 12. Recurso de Embargos de Declaração CONHECIDO E ACOLHIDO, sem efeito modificativo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0528565-35.2019.8.05.0001 em que figura como embargante ADENILTON SOUZA DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça